Tribunal: TJSP
Processo: 1500824-76.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Juízo de primeiro grau que, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu o processo em razão da ocorrência da litispendência – Aplicação da regra do artigo 85, § 8o, do CPC que se revela acertada, diante do considerável valor atribuído à causa – Recurso improvido.